Tribunal: TJSP
Processo: 1056862-42.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Ausência de relação formal de emprego. Circunstância que obsta a concessão de benefício acidentário. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ação improcedente.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO